Tribunal: TJDFT
Processo: 0003382-83.2015.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo probatório demonstra a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

2. A versão do acusado de desconhecimento da intenção criminosa dos corréus não se mostra crível, revelando nítido propósito de se eximir de sua responsabilidade penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.